Tribunal: TJMT
Processo: 1028494-69.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028494-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO DONIZETHE SOUZA VALE - CPF: 865.732.419-91 (ADVOGADO), HAUT CONSTRUCOES METALICAS EIRELI - CNPJ: 24.563.203/0001-54 (AGRAVANTE), MARFRES CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 19.517.229/0001-26 (AGRAVADO), JOAO MARCOS GOMES JUNIOR - CPF: 058.262.449-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028494-69.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Haut Construções Metálicas Ltda.

Agravada:
Marfres Construtora Incorporadora Ltda.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a sustação do protesto em nome da parte e suspendendo seus efeitos, até o julgamento do mérito da demanda.

No caso específico dos autos, cumpre esclarecer o distinguishing case, pois, a exigência de contracautela se dá notadamente quando a discussão travada abarca a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante jurisprudência sedimentada, o que não ocorreu, restando evidente a ausência de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028494-69.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Haut Construções Metálicas Ltda.

Agravada:
Marfres Construtora Incorporadora Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Haut Construções Metálicas Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da medida cautelar com pedido de tutela cautelar antecedente requerida por Marfres Construtora Incorporadora Ltda., deferiu a tutela perseguida, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos nos arts. 300 e 301, ambos do CPC, no sentido de determinar a imediata sustação dos efeitos do protesto em nome da requerente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), realizado perante o 3º Tabelionato de Protesto de Curitiba/PR.

Inconformada, a agravante sustenta que o protesto é devido, uma vez que a obra contratada foi concluída e o valor pactuado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não foi pago, conforme documentos juntados aos autos. Segue sustentando, que a sustação do protesto pode fazer com que a agravada contraia mais dívidas e não as pague, restando evidente o perigo de dano. Firme no seu propósito, alega que a agravada possui outras dívidas protestadas em seu nome, de modo que inexiste o perigo na demora no caso. Alega ainda, que não foi ofertada caução pela agravada, devendo a medida ser revogada.
Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 193595669).

As informações foram prestadas (id. 194303754), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 199794184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028494-69.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Haut Construções Metálicas Ltda.

Agravada:
Marfres Construtora Incorporadora Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marfres Construtora Incorporadora Ltda. ajuizou
medida cautelar com pedido de tutela em caráter antecedente em desfavor de Haut Construções Metálicas Ltda.
, aduzindo que firmou contrato com a empresa requerida para a realização de 02 (duas) obras, quais sejam, a PCH-22-1.406-R1 para a reforma da casa de máquinas, com colocação integral de todo o telhamento e demais serviços necessários e a PCH-22-1.395-R6, cujo objeto era a cobertura metálica para armazém redondo, contudo, após 06 (seis) meses, a primeira obra estava com apenas 45% (quarenta e cinco por cento) do seu total realizado, sendo que a segunda sequer havia começado, de modo que firmaram acordo para finalizar a primeira construção e decidiram rescindir a segunda, sendo justado que o valor final de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) somente seria pago após a conclusão da mesma, com a aprovação do fiscal, o que não ocorreu, tendo a referida empresa abandonado a obra e protestado a dívida, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a sustação do protesto, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela em caráter antecedente no sentido de determinar a imediata sustação dos efeitos do protesto em nome da requerente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), realizado perante o 3º Tabelionato de Protesto de Curitiba/PR (id. 123130592).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o protesto é devido, uma vez que a obra contratada foi concluída e o valor pactuado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não foi pago, conforme documentos juntados aos autos.

Segue sustentando, que a sustação do protesto pode fazer com que a agravada contraia mais dívidas e não as pague, restando evidente o perigo de dano.

Firme no seu propósito, alega que a agravada possui outras dívidas protestadas em seu nome, de modo que inexiste o perigo na demora no caso.

Alega ainda, que não foi ofertada caução pela agravada, devendo a medida ser revogada.
Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela requerente, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos de id. 122275479, id. 122275486 e id. 122278043 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) somente seria pago após a conclusão da obra (PCH-22-1.406-R1), o que não ocorreu, ante o seu aparente abandono, bem como do documento de id. 122278042, que comprova a realização de protesto em seu nome, decorrente da suposta dívida objeto da lide.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da recorrida, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“As inscrições negativadoras de fato impedem o acesso ao crédito, um direito que deve ser facilitado a bem do próprio comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os registros podem não proceder. Inconsistente o protesto, não pode ser mantido até prova em contrário, sob pena de arbitrariedade da parte requerida.”
(id. 123130592 – autos de origem).

Neste particular, não é demais ressaltar que a agravante não apresentou um documento sequer que comprove que a agravada possui inúmeros protestos em seu nome, restando em mera alegação, até porque um quadro de tela colado nas razões recursais, produzido unilateralmente, não se presta para tanto.

Não obstante, no tocante a alegação de ausência de caução, cumpre esclarecer à parte o
distinguishing

case
na espécie, pois, a exigência de contracautela se dá notadamente quando a discussão travada abarca a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante a jurisprudência trazida pela própria parte, inclusive de minha relatoria, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Além disso, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento”
, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à recorrente, uma vez que pode ter seu pleito atendido após a dilação probatória.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela em caráter antecedente, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE.
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024